Tribunal: TJES
Processo: 5005564-03.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005564-03.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS MENDES FERREIRA BENTO
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO VINCULADO. ENCERRAMENTO ABRUPTO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CARTÕES. CADEIA DE FORNECIMENTO E TEORIA DA APARÊNCIA. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE O AJUSTE PRINCIPAL E O ACESSÓRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO VINCULADO. ENCERRAMENTO ABRUPTO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CARTÕES. CADEIA DE FORNECIMENTO E TEORIA DA APARÊNCIA. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE O AJUSTE PRINCIPAL E O ACESSÓRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
em face da sentença proferida nos seguintes termos:

“(...) Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

1. DECRETAR
a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes, como dos autos constam, para os devidos fins;

2. CONDENAR
as rés a suspenderem a exigibilidade das cobranças das prestações decorrentes do contrato objeto dos autos, abstendo-se, neste sentido, de realizar novas cobranças de tais valores em desfavor da autora, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00.

3. CONDENAR
as rés solidariamente a restituírem o valor de R$ 12.500,00 em favor da autora
,
com correção monetária que deve ser contada do ajuizamento da ação até a última citação (07/10/2025) com aplicação do IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora que deve ser considerada da citação (07/10/2025) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme disposições do art. 406 §1º do CC;

4. CONDENAR
as rés solidariamente a

pagarem

o valor de

R$ 2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da última citação realizada (07/10/2025) em diante pela Taxa Selic.

Ficam as rés cientes das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE. (...)”

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente argui, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que atua como mera viabilizadora de pagamento, sem ingerência sobre a execução dos serviços odontológicos contratados. No mérito, defende a autonomia do contrato de cartão de crédito e a ausência de acessoriedade em relação ao ajuste firmado com a clínica corré, asseverando a inexistência de nexo causal e de responsabilidade solidária por eventual falha na prestação do serviço. Por fim, pugna pela exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Apesar de regularmente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Estando o preparo devidamente recolhido e inexistindo óbices ao seu processamento, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que a arquitetura do negócio jurídico em questão evidencia a existência de contratos coligados, em que a concessão do crédito e a prestação do serviço odontológico se fundem em uma operação econômica unitária perante a consumidora, atraindo a incidência da teoria da aparência e da responsabilidade solidária inerente a todos os que integram a cadeia de fornecimento e auferem lucro com a atividade desenvolvida, nos termos da legislação consumerista de regência.

DO MÉRITO

No mérito, impende registrar que a lide submete-se integralmente aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação jurídica entabulada entre as partes se amolda perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma, atraindo, por conseguinte, a incidência dos princípios e normas protetivas que regem a responsabilidade objetiva e a reparação integral de danos na seara consumerista.

Nesse cenário, a manutenção integral da sentença revela-se medida de rigor, uma vez que o juízo de origem valorou o acervo probatório com precisão ao constatar que a interrupção abrupta do tratamento e o encerramento da unidade franqueada, sem a conclusão dos serviços contratados, configuram falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do CDC.

Ressalte-se, por oportuno, que a responsabilidade solidária da recorrente encontra substrato jurídico na sua inserção direta na cadeia de fornecimento e no risco do empreendimento, porquanto a oferta de crédito instrumentalizada por meio de cartão parceiro no próprio estabelecimento da clínica estabelece uma simbiose comercial que impede a cisão de responsabilidades, atraindo a incidência dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, de sorte que a instituição financeira atua como verdadeira parceira estratégica na viabilização do negócio.

Sob esse prisma, revela-se irretocável a sentença ao declarar a rescisão do liame contratual e condenar as demandadas à restituição integral do montante despendido pela consumidora, porquanto o inadimplemento do objeto principal compromete a própria causa jurídica do ajuste acessório de financiamento, de sorte que a pretensa autonomia contratual cede passo à nítida interdependência entre o crédito e o serviço odontológico, em conformidade com a sistemática dos contratos coligados insculpida no artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos morais, a sua ocorrência revela-se inequívoca diante das peculiaridades da hipótese vertente, porquanto a interrupção abrupta de tratamento odontológico de implantes dentários extrapola o mero descumprimento contratual, visto que a frustração da legítima expectativa do consumidor, que se viu desamparado no curso de procedimento essencial à sua saúde bucal e dignidade, aliada ao descaso da recorrente em não providenciar solução para o encerramento da unidade franqueada, caracteriza lesão subjetiva passível de reparação ao submeter o paciente a estado de incerteza e angústia que desborda dos limites do cotidiano.

Tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se aos precedentes desta Turma Recursal. A indenização possui função reparatória e pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)